Tribunal: STF
Processo: ARE 1400464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIÃO FEDERAL E DNIT. ACIDENTE DE VEÍCULO. ANIMAL SOLTO EM RODOVIA FEDERAL. CONDUTOR SEM CNH. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DNIT. CULPA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de compensação de danos morais decorrentes da morte de filho em acidente de veículo ocorrido em rodovia federal. 



    2. É subjetiva a responsabilidade civil do Estado nos casos em que o ato apontado como causador do dano consiste em omissão do serviço público. Para a caracterização da culpa, devem restar atendidos os respectivos requisitos: a previsibilidade e a evitabilidade do acontecido/dano e o dever de agir do Estado. Este só pode ser responsabilizado quando não atuou quando deveria atuar ou atuou não atendendo aos padrões legais exigíveis. 



    3. Segundo informações prestadas no Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o veículo conduzido pelo filho do autor trafegava na faixa de trânsito no sentido Monteiro/PB - Sertânia/PE, quando colidiu com um animal (bovino) que encontrava-se perambulando pela rodovia’ e ‘conforme constatações em levantamento do local do acidente conclui-se que o fator principal para a ocorrência do acidente foi a presença do animal sobre a faixa de rolamento.’. 



    4. Não se pode negar que o quadro probatório produzido nos autos aponta ausência ou insuficiência do serviço de recolhimento de animais soltos na pista, o que evidencia a omissão estatal. Trata-se, contudo, de falha que não pode ser imputada ao DNIT, na medida em que ‘é da Polícia Rodoviária Federal (União) a atribuição legal de assegurar a livre circulação nas rodovias federais, conforme o art. 20, VI do CTB, inexistindo, quanto a essa omissão (e eventual responsabilidade decorrente), relação de solidariedade ou de subsidiariedade.’ (PROCESSO: 08001801620174058308, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 20/02/2019). 



    5. Em que pese a responsabilidade legal do DNIT pela administração de programas de operação e manutenção das rodovias (art. 82, IV, da Lei n. 10.233/2001), não é razoável exigir que sua atuação, mediante instalação de barreiras físicas à beira da estrada, seja feita de forma igual e intensa em todas as partes das rodovias existentes, de modo que a ocorrência de animais em faixa de rolamento pode não traduzir, necessariamente, uma negligência do órgão estatal. Assim, o reconhecimento de omissão indevida imputável ao DNIT somente se justifica se o trecho da rodovia em questão já for efetivamente conhecido pelo intenso trânsito de animais na pista de rolamento, já tendo sido feito diversos requerimentos à autarquia federal no sentido de adoção de providências para evitar tal trânsito na localidade, o que não se evidencia no caso dos autos. 



    6. Ocorrido o acidente em trecho rural, afigura-se legítima a expectativa de um maior rigor na adoção de medidas de fiscalização e contenção da circulação de animais na rodovia, pelo que se impõe reconhecer a responsabilidade da União por danos decorrentes da omissão quanto a este dever legal (PROCESSO: 08076443620174058100, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/08/2018). Ressalvado o entendimento do Relator. 



    7. O fato de o animal ter ou não dono e de ser este legalmente responsável pelo ressarcimento dos prejuízos por ele causados (art. 936, do CC) não exime a Administração Pública do dever de garantir condições seguras de trafegabilidade, o que não impede que a parte ré, posteriormente, a partir da identificação do proprietário do animal, postule o ressarcimento das despesas que tenha suportado em decorrência do sinistro (PROCESSO: 08033640920144058300, APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 29/09/2017). 



    8. Apesar de comprovado, nos autos, que, no momento do acidente, a vítima conduzia o veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação, não há que considerar configurada hipótese de culpa exclusiva da vítima, com a consequente exclusão da responsabilidade da União, por não se poder afirmar que, afastada a presença do animal solto na pista, o acidente teria ocorrido em razão da suposta imperícia do condutor do veículo. Precedente do STJ no sentido de que ‘a ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar’ (STJ, REsp nº 1.328.332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/ 2013). 



    9. Configurada hipótese de culpa concorrente, a ensejar a imputação da responsabilidade pelo evento danoso a ambas as partes (União e condutor do veículo), reduzindo-se, por conseguinte, o valor da indenização. Precedentes deste Tribunal (PROCESSO: 08003352820174058402, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019; PROCESSO: 08003034620144058202, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018). 



    10. Inquestionáveis os danos morais decorrentes da morte do filho do demandante. O montante compensatório deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, o sofrimento causado à parte lesada, não podendo se mostrar excessivo diante do dano efetivamente sofrido, sob pena de resultar em enriquecimento ilícito. 



    11. O valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional à repercussão do evento danoso, estando em consonância com o que vem sendo concedido por esta Corte em casos semelhantes (PROCESSO: 08001447220154058201, APELREEX/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 28/04/2017; PROCESSO: 08021875320134058200, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/06/2018)). Redução do montante compensatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em face do reconhecimento da culpa concorrente da vítima. 



    12. Incidência de juros de mora e correção monetária a partir da data deste julgamento, por somente nesse momento estar sendo arbitrado o valor do montante compensatório. 



    13. À teor do entendimento firmado pelo egrégio Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE sob o regime de repercussão geral (Tema 810, julg. em 20/09/17, DJE de 20/11/17), tratando-se de condenação oriunda de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, mesmo após o advento da Lei nº 11.960/2009. Registre-se que, na sessão do último dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração que se encontravam pendentes de apreciação, rejeitando, por maioria, a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947/SE. 



    14. Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença, julgar procedente em parte a pretensão deduzida em face da União Federal, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00 para o demandante a título de compensação por danos morais. 



    15. Mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DNIT, diante da improcedência da pretensão contra ele deduzida, devidamente fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% do valor da condenação.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, X, XXXV, LIV, e LV; 37, § 6º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente